Tribunal: TJMT
Processo: 0006411-91.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
APELANTE(S):
WENDELL DE PAULA METRAN
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 19529/2018
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - POLICIAL MILITAR - EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO ANTERIORMENTE QUE DECIDIU A MESMA SITUAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO PAD QUANTO À VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – LITISPENDÊNCIA PARCIAL - INAPLICABILIDADE DO PRINCIPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCENCIA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS E PENAL – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO QUE VALE APENAS NA ESFERA CRIMINAL - APLICAÇÃO DA PENA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
A litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica entre a ação ordinária e o mandado de segurança que objetivam, ao final, o mesmo provimento, ainda que o polo passivo seja constituído por pessoas distintas. Precedente do STJ.
Não há que se falar em violação do princípio da presunção de inocência pela aplicação de sanção administrativa se as provas atreladas ao processo disciplinar foram suficientes para resultar a punição, especialmente quando a conduta foi considerada incompatível com a função policial militar, constituída na transgressão disciplinar de natureza grave.

A apuração dos atos praticados pelos policiais militares no âmbito da justiça militar não veda que sejam também objeto de análise em procedimento disciplinar.

APELANTE(S):
WENDELL DE PAULA METRAN
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de apelação cível interposto por Wendell de Paula Metran, em face da sentença proferida nos autos da ação de anulação de ato administrativo, promovida em desfavor do Estado de Mato Grosso, que reconheceu a incidência da litispendência com relação ao objeto de anulação do ato jurídico, por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, com o Mandado de Segurança no 48.069 – MT, da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça e, julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo, quanto às alegações de violações aos princípios constitucionais da presunção de inocência; da razoabilidade e proporcionalidade, bem como do “in dubio pro reo”.
Condenou, ainda, o autor, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.
Nas razões de recurso, o apelante sustenta que deve ser afastada a ocorrência de litispendência parcial entre a presente demanda e o mandado de segurança impetrado em face do ato coator praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar, seja porque há divergência das partes requeridas, seja porque a ação anulatória é muito mais ampla do que o mandado de segurança, já que arguiu não só a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mas também, a violação ao princípio constitucional da presunção de inocência; violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da demissão e violação ao princípio do “in dubio pro reo”.
Alega que ao contrário do que foi consignado na sentença quanto a violação ao princípio da presunção de inocência, a decisão de natureza administrativa está intimamente vinculada com a imputação de ilícito penal, especialmente quando o fato não for comprovado, bem como que em caso de lesão ou ameaça a direito, poderá o Judiciário apreciar a situação, efetivando o controle jurisdicional, especialmente os atos administrativos discricionários eivados de vícios que denotem ilegalidade.
Assevera, ainda, que a sua exclusão das fileiras da PMMT violou de forma clara e inequívoca os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois desconsiderou seus honrosos serviços prestados por mais de 11 (onze) anos, de forma honesta, com bom comportamento e desempenho.
Discorre sobre o trâmite do processo administrativo; questiona o ato criminal que lhe foi imputado – fraude de combustíveis -, especialmente sobre a violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a Comissão Processante deixar de proceder a oitiva das testemunhas indicadas pela defesa sem nenhuma fundamentação, bem como que deveria ser reconhecida a sua não culpabilidade, em razão da Administração Pública não ter angariado provas suficientes da materialidade e autoria do crime.
Pede o provimento do recurso, para reconhecer a nulidade do ato administrativo que o excluiu das fileiras da Polícia Militar, com a consequente condenação do apelado ao pagamento das verbas salariais que deixou de receber e indenização por danos morais.
Não houve contrarrazões (fl. 794 do CD ROM).
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (fl. 10).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Pretende o apelante a reforma da sentença que reconheceu a litispendência entre a presente ação anulatória e o mandado de segurança impetrado anteriormente, já julgado pelo STJ, quanto à violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa e, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do ato administrativo que o excluiu das fileiras da Polícia Militar quanto aos demais pontos de insurgência.
O recurso não comporta provimento.
O contexto fático jurídico revela que o autor/apelante foi submetido a processo administrativo disciplinar (PAD) perante o Conselho de Disciplina, por ter sido autuado em flagrante delito pela Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública, no dia 23 de agosto de 2011, fraudando o abastecimento da viatura militar, onde o frentista registrou no cartão de abastecimento, através do qual o Estado efetiva os pagamentos, a quantidade de 50 litros de combustível gasolina, enquanto na bomba marcava o total de apenas 22,76 litros de combustível etanol (fl. 61 do CD ROM), sendo o relatório conclusivo homologado pelo Comandante Geral da PM, que concluiu pela sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (fls. 419-428 do CD ROM).
De início, importante ressaltar que, de fato, ocorreu a litispendência no tocante aos argumentos de violação de cerceamento de defesa, princípio do contraditório e da ampla defesa, por haver ação idêntica em curso, à época, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedido.
Destaque-se que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática proferida, na data de 08/10/2018, pelo Ministro Sérgio Kukina, não conheceu do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 48.069 - MT, sendo, portanto, mantido o acórdão prolatado no Mandado de Segurança no 147795/2013 que denegou a segurança, por não reconhecer qualquer irregularidade no PAD a que foi submetido o ora apelante (fl. 588 do CD ROM).
O fato de a pretensão formulada no mandado de segurança ser dirigida à autoridade coatora, no caso, o Comandante Geral da Polícia Militar, não obsta a qualificação da litispendência, pois o ato administrativo é praticado pelo agente público em representação do órgão, ensejando que, acaso acolhida a pretensão, o próprio ente seja responsabilizado.
Assim, o primeiro requisito para a caracterização da litispendência, qual seja, identidade de partes, foi preenchido, não obstante o polo passivo da presente ação figure o Estado de Mato Grosso e não o Comandante Geral da Polícia Militar, que foi a autoridade apontada como coatora na ação mandamental (fls. 575 do CD ROM).
O apelante afirma que não ocorreu a litispendência porque o objeto da presente ação é mais amplo do que o mandado de segurança, no qual a causa de pedir estava fundada apenas na violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Ocorre que, apesar de ter sido reconhecida a litispendência, essa foi de forma parcial, somente com relação “ao objeto de anulação do ato jurídico, por violações dos princípios do contraditório e da ampla defesa”, tendo o Juízo a quo rechaçado todos os demais pontos suscitados pelo autor/apelante.
Desse modo, é nítido que tanto o mandado de segurança impetrado anteriormente pelo autor/apelante, como a presente ação anulatória, no que se refere à anulação de ato administrativo que o excluiu das fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, visam a mesma coisa, não merecendo reparos a sentença no que tange ao reconhecimento da litispendência parcial.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - POLICIAL MILITAR - CONSELHO DE DISCIPLINA - PROPOSITURA DE DEMANDA ANTERIOR COM A MESMA PRETENSÃO - ALTERAÇÃO DE ARGUMENTOS - IDENTIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL - LITISPENDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a teoria da identidade da relação jurídica, a litispendência se configura quando a relação jurídica da nova demanda é essencialmente a mesma da anterior, ainda que não haja perfeita identidade entre elas, nos seus três elementos (partes, pedidos e causa de pedir). Embora com argumentos diferentes, o autor reproduziu a mesma lide, com base nos mesmos fatos e com o fito de igual resultado prático.” (TJ-MT 00110193020198110042 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETOR DE POLÍCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PENA DE DEMISSÃO. CONEXÃO. DEMANDA ANULATÓRIA COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. EXTINÇÃO DO MANDAMUS EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA. A ação deve ser extinta em razão da litispendência já que reedita os argumentos esgrimidos em anterior anulatória que visa anulação do mesmo procedimento administrativo que redundou na pena de demissão do impetrante. Embora não haja identidade de partes, há absoluta identidade de causa de pedir e pedido já que ambas demandas visam o mesmo efeito jurídico e resultado prático (anulação da pena de demissão do serviço público do impetrante). Precedentes do STJ. Processo extinto sem julgamento do mérito. Unânime. (Mandado de Segurança No 70072904733, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 07/08/2017).” (TJ-RS - MS: 70072904733 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Data de Julgamento: 07/08/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/08/2017) (destaquei)

A propósito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. ANISTIA POLÍTICA. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA. MESMAS PARTES. MESMA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PARECER DO MPF NO MESMO SENTIDO. I - Trata-se, originariamente, de mandado de segurança objetivando determinar que a portaria que reconheceu a anistia política do impetrante seja cumprida, bem como disponibilizada quantia em seu favor decorrente de tal reconhecimento. Nesta Corte, o processo foi extinto sem resolução do mérito. II - A preliminar de coisa julgada procede. De fato, o objeto do mandamus se identifica com a ação ordinária noticiada (18a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, sob no 0003184-09.2011.4.02.5101), na qual se pleiteou justamente o pagamento dos valores retroativos, ora perseguido pela via heróica. III - No ponto, a questão é adequada à teoria dos tres eadem (mesmas partes, causa de pedir e pedido) pois a coisa julgada, assim como a litispendência, ocorre à vista do mesmo resultado prático pretendido, ainda que por meios processuais diversos. Neste sentido: AgInt no MS 23.245/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 19/04/2018; MS 19.095/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015; AgRg no MS 20.548/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 18/06/2015; MS 19.095/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/05/2015, DJe 02/06/2015. IV - No mesmo sentido o parecer do d. Ministério Público Federal (fl.281). V - Agravo interno improvido.” (AgInt no MS 24.832/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 28/10/2019) (destaquei)

Do mesmo modo, não assiste razão ao apelante, quanto à alegada violação ao princípio da presunção da inocência, violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, tampouco ao princípio do “in dubio pro reo”.
De acordo com a doutrina de Maria Sylvia Zanella di Pietro, “as provas que não são suficientes para demonstrar a prática de um crime podem ser suficientes para comprovar um ilícito administrativo”. (In “Direito Administrativo” - 20a ed. – São Paulo: Atlas, 2007, pág. 499).
A exclusão tomou por base o caráter disciplinar da conduta considerada incompatível com a função policial militar, constituída na transgressão disciplinar de natureza grave (fl. 475).
Assim, considerando que a responsabilidade civil diverge da esfera penal, inaplicável o princípio da presunção de inocência. De igual modo, na seara administrativa, se a administração entender que as provas atreladas nos autos são suficientes para resultar a punição, não há desrespeito ao aludido princípio.
Ademais, se no procedimento administrativo demonstrou-se a prática de crime pelo militar, a pena de exclusão não se mostra desproporcional e em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
É cediço que, o âmbito da atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos, entre os quais se enquadra o ato de exclusão do autor/apelante dos quadros da corporação da Polícia Militar, é limitado.
Com efeito, observando esse limite, descabe adentrar no mérito do ato administrativo, devendo ser verificado tão somente se foram obedecidas as formalidades legais referentes à sua constituição. Ou seja, examinar o aspecto extrínseco do ato, não podendo apreciar seu mérito, traduzido na oportunidade e conveniência que orientaram a sua prática.
Nesse sentido:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, porquanto comprovada a infração disciplinar”. (Ap 138325/2016, Des. Márcio Vidal. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2018, Publicado no Dje 25/10/2018). (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA POLICIAL MILITAR (PADM) – ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL No 3800/76 – NÃO ACOLHIDA - IRRELEVÂNCIA DA APRECIAÇÃO PARA O JULGAMENTO - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - O JUDICIÁRIO SOMENTE PODE ANALISAR AS DECISÕES ADMINISTRATIVAS SOB CONTEXTO DA LEGALIDADE NÃO HAVENDO POSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO - DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA- INOCORRÊNCIA - APELO IMPROVIDO. 1. A arguição de inconstitucionalidade será rejeitada sempre que o ato não tenha natureza normativa ou quando a questão não for relevante para o julgamento da causa. 2. Uma vez oferecidos todos os meios de defesa ao Apelante, sendo cientificado a respeito de todos os atos, havendo este, exercido de forma ampla o contraditório com a apresentação de defesa prévia, indicação de provas e alegações finais, não há demonstração de um efetivo prejuízo ao seu direito defesa hábil a eivar de nulidade da decisão. 3. O judiciário não pode se inserir no mérito administrativo competindo tão somente apreciar o processo sob a perspectiva da legalidade, ou não, dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. "(...) o reconhecimento de eventual nulidade processual exige a comprovação de prejuízo à defesa. Precedentes da Terceira Seção.5. Ordem denegada" (MS 13293 DF 2008/0003725-1 - Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/03/2011, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/04/2011) 5. "(...) A Administração Pública, quando se depara com situações em que a conduta do investigado se amolda nas hipóteses de demissão ou cassação de aposentadoria, não dispõe de discricionariedade para aplicar pena menos gravosa por tratar-se de ato vinculado. Nesse sentido, confira-se: (...) o administrador não tem qualquer margem de discricionariedade na aplicação da pena, tratando-se de ato plenamente vinculado. Configurada a infração do art. 117, XI, da Lei 8.112/90, deverá ser aplicada a pena de demissão, nos termos do art.132, XIII, da Lei 8.112/90, sob pena de responsabilização criminal e administrativa do superior hierárquico desidioso (MS 15.437/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, Dje 26/11/2010)" (STJ, MS 15.517/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/02/2011). VI. Mandado de Segurança denegado." (MS 21197/RJ, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 10/02/2016) 6. Apelo desprovido.” (N.U 0015786-58.2012.8.11.0042, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) (destaquei)

Por fim, importante consignar que a eventual absolvição na esfera criminal não repercute na seara administrativa, nesse sentido, vejamos, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. POLICIAL MILITAR. COMETIMENTO DE TRANSGRESSÕES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE NÃO ABRANGE A TRANSGRESSÃO MILITAR. EXISTÊNCIA DE DELITOS RESIDUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 18/STF. 1. Não se configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias, soberanas na apreciação das provas e fatos, reconheceram que a demissão do policial militar deu-se pelos resíduos administrativos relativos a transgressões disciplinares de natureza grave e ofensivas ao decoro profissional, e não pelo fato tipificado criminalmente sobre o qual se deu a absolvição. 3. O Tribunal a quo acompanhou o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que é possível a expulsão do militar, havendo falta residual não compreendida na absolvição criminal, no mesmo sentido do STF, que editou a Súmula 18: "Pela falta residual não compreendida na absolvição pelo Juízo Criminal, é admissível a punição administrativa do Servidor Público". Incidência da Súmula 83/STJ. Precedente: AgInt no AgRg no AREsp 251.574/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 17/3/2017. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1726886/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/09/2019, DJe 05/09/2019) (destaquei)

Nesse sentido, a apuração dos atos praticados pelos policiais militares no âmbito da justiça militar não veda que sejam também objeto de análise em procedimento disciplinar.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), restando suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR